Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709690-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: CLAUDIO FIRMINIANO DA CONCEICAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Colégio Ideal Fundamental Ltda. em face da r. decisão (ID 69860165, pág. 165/71) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Cláudio Firminiano da Conceição Júnior, indeferiu o pedido de penhora de 7% (sete por cento) dos proventos do Executado/Agravado. Alega, em resumo, que “a penhora de 7% (sete por cento) da remuneração da parte Devedora, tal fato não trará riscos ao sustento da parte Agravada ou de sua família, uma vez que esta aufere remuneração mensal líquida em média de R$ 7.500,00 e a parte Devedora ainda ficara com 93% (noventa e três por cento) da sua remuneração, o que corresponde ao valor aproximado de R$ 7.000,00.”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 7% (sete por cento) dos proventos brutos do Agravado, até o pagamento da dívida, no valor atualizado de R$ 25.387,11 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos), ou, subsidiariamente, seja deferida em outro percentual que o Tribunal entenda adequado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Exequentes/Agravante até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator